Tribunal: TJES
Processo: 0018948-03.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Culposo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0018948-03.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS MIGUEL NASCIMENTO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. A punibilidade dos réus deve ser extinta pela prescrição, nos termos do art. 107 IV do CP. Recursos providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO: 03/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
ELIAS MIGUEL NASCIMENTO, EDINALDO DA SILVA, JOÃO LUIZ MENEZES TOVAR E SANDRO PIMENTEL TOVAR,
inconformados com a r. sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §3º c/c §4º do CP, à pena de 02 (dois) anos de detenção.

Preliminarmente sustentam as defesas a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, buscam a absolvição por ausência de provas e o afastamento da indenização à família da vítima.

Contrarrazões às fls. 486/491, pelo provimento parcial dos recursos.

Parecer ministerial às fls. 507/508, pelo provimento parcial dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL BARBOZA BONACOSSA:-

Boa tarde, Excelências, ilustre Procuradora de Justiça, serventuários e nobres colegas advogados.

Excelência, o caso que trago aqui é uma apelação criminal, na qual, os 04 apelantes foram condenados ao art. 121, § 3º e § 4º do Código Penal, por suposta inobservância de regra técnica da profissão.

O Juiz de 1º grau condenou os 04 apelantes a uma pena de 02 anos de detenção, que foram substituídas por restritivas de direitos.

Para o João Luiz, para o Sandro e para o Edinaldo, a restritiva de direito foi uma indenização
aos herdeiros da vítima de R $15.000,00 (quinze mil reais) para o João, para o Sandro; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Edinaldo.

Já o acusado Elias, as substitutivas foram de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Ocorre Excelências, que a pretensão punitiva estatal nesse processo está prescrita. O recebimento da denúncia foi dia 20 de julho de 2017 e a publicação da sentença foi em 18 de março. Passaram-se aí 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Então, na prescrição retroativa, 110, § 1º, para todo mundo, prescreveu.

E, com relação ao João Luiz e ao Edinaldo, que na data da sentença, da publicação da sentença, eram maiores de 70, prescreveu também pela redução do 115 do Código Penal.

O que causa estranheza nesse processo é que, mesmo com arguição de prescrição e razões de apelação, o Ministério Público, em contrarrazões de apelação e no parecer em segundo grau, continuou requerendo a indenização aos herdeiros da vítima, a título de reparação dos danos (o 387). O que a nosso ver, foi um equívoco. Porque o Juiz, em primeira instância, ele substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que era uma indenização aos herdeiros da vítima.

Tanto é verdade que, topograficamente, na sentença, essa substituição está no tópico do regime de cumprimento de pena, da substituição e da aplicação do sursis. E o fundamento legal, foram os artigos 43 e 44 do Código Penal.

Então, à luz do que diz o parágrafo único do artigo 109, eu peço o vênia para ler: “Aplicam -se às penas restritivas de direito, os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”.

Então, a princípio, a defesa roga pelo reconhecimento da prescrição e decretação de extinção da punibilidade e que essa extinção seja estendida a todas as penas restritivas de direitos que foram aplicadas.

E caso Vossas Excelências entendam que o pedido de indenização feito pelo Ministério Público foi a título de reparação de danos, que observe então a jurisprudência do STJ, que é firme no sentido de que tem que ter pedido expresso na exordial acusatória, precificação do valor pretendido e instrução probatória específica para dar oportunidade à defesa de ter contraditório e ampla defesa. Dizer que o valor não é o valor devido, dizer que não é possível pagar esse valor. E a jurisprudência é firme, não é um, dois, três, quatro, cinco julgados. São dezenas.

E a título de registro também, no próprio parecer do Ministério Público e nas apelações, nas contrarrazões do Ministério Público, as jurisprudências por eles utilizadas são jurisprudências ultrapassadas e isoladas do STJ. Duas do STJ, uma do Tribunal de Justiça de Sergipe e uma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

E mesmo que tivessem os requisitos para o pedido de reparação, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que não pode ocorrer essa reparação em casos que ocorrer a prescrição.

Eu peço o vênia para ler o entendimento: “Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no artigo 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação e reparação de danos, fixada nos termos do 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da vítima às vias cíveis”.

É importante registrar também que esse entendimento foi refletido aqui por este Tribunal, no julgamento da apelação 0023974-85.2010, de Relatoria da eminente Desembargadora Elizabeth Lordes.

Então para encerrar, Excelências, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição e a decretação da extinção da punibilidade dos apelantes, sobretudo, quanto às restritivas de direito aplicadas no Juízo
a quo
.

Eu agradeço a atenção de vossas Excelências e desejo uma excelente tarde de trabalho para todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno para análise, para prestígio de toda argumentação produzida a partir da tribuna.

Trarei o julgamento na próxima semana.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 17/05/2023

VOTO VISTA

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Inicialmente os apelantes buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No caso em tela, verifico que os acusados foram condenados a 02 (dois) anos de detenção.

Nessa toada, com base no art. 109, V do CP, a prescrição do crime em análise opera-se em 04 (quatro) anos.

Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (20/07/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (18/03/2022), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, estando, portanto, operada a prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos réus
ELIAS MIGUEL NASCIMENTO, EDINALDO DA SILVA, JOÃO LUIZ MENEZES TOVAR E SANDRO PIMENTEL TOVAR
, pela prescrição, nos termos do disposto no art. 107, IV do CP.

Ao contrário do sustentado pela douta Procuradoria, a extinção da punibilidade pela prescrição afasta também a condenação à reparação de danos prevista no art. 387 do CPP.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE. 1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável, a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido. 4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos), ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade. 5. O fato de que o Agravante teria se aproveitado da boa-fé das pessoas para obter lucro é ínsito ao crime de estelionato, não justificando a negativação das circunstâncias do crime. 6. Embora o Julgador não esteja vinculado a critérios matemáticos na fixação da penabase, observa-se que no caso houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar equivalente a 2/3 (dois terços) da pena mínima abstratamente cominada, por vetor judicial negativo, sem nenhuma fundamentação concreta que justificasse tamanho incremento. 7. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 16/08/2010 e a publicação da sentença condenatória, em 02/08/2018.
8. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no art. 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação à reparação de danos, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da Vítima às vias civis.
9. Agravo regimental não conhecido; porém, concedido habeas corpus, de ofício, para excluir a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem assim afastar a desproporcionalidade na majoração da pena-base, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, declarando-se extinta a punibilidade do Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ - AgRg no AREsp: 1895039 PI 2021/0161285-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Ante o exposto, acolho a preliminar e declaro extinta a punibilidade dos réus pela prescrição.

Assim, DOU PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.*

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018948-03.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MIGUEL NASCIMENTO, EDINALDO DA SILVA, JOÃO LUIZ MENEZES TOVAR, SANDRO PIMENTEL TOVAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, THAIS VIEIRA LOUREIRO - ES35533
Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, THAIS VIEIRA LOUREIRO - ES35533
Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, THAIS VIEIRA LOUREIRO - ES35533
Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, THAIS VIEIRA LOUREIRO - ES35533

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Inicialmente os apelantes buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No caso em tela, verifico que os acusados foram condenados a 02 (dois) anos de detenção.

Nessa toada, com base no art. 109, V do CP, a prescrição do crime em análise opera-se em 04 (quatro) anos.

Desse modo, entre a data do recebimento da denúncia (20/07/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (18/03/2022), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, estando, portanto, operada a prescrição.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade dos réus
ELIAS MIGUEL NASCIMENTO, EDINALDO DA SILVA, JOÃO LUIZ MENEZES TOVAR E SANDRO PIMENTEL TOVAR
, pela prescrição, nos termos do disposto no art. 107, IV do CP.

Ao contrário do sustentado pela douta Procuradoria, a extinção da punibilidade pela prescrição afasta também a condenação à reparação de danos prevista no art. 387 do CPP.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE. 1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável, a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido. 4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos), ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade. 5. O fato de que o Agravante teria se aproveitado da boa-fé das pessoas para obter lucro é ínsito ao crime de estelionato, não justificando a negativação das circunstâncias do crime. 6. Embora o Julgador não esteja vinculado a critérios matemáticos na fixação da penabase, observa-se que no caso houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar equivalente a 2/3 (dois terços) da pena mínima abstratamente cominada, por vetor judicial negativo, sem nenhuma fundamentação concreta que justificasse tamanho incremento. 7. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 16/08/2010 e a publicação da sentença condenatória, em 02/08/2018.
8. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no art. 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação à reparação de danos, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da Vítima às vias civis.
9. Agravo regimental não conhecido; porém, concedido habeas corpus, de ofício, para excluir a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem assim afastar a desproporcionalidade na majoração da pena-base, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, declarando-se extinta a punibilidade do Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ - AgRg no AREsp: 1895039 PI 2021/0161285-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Ante o exposto, acolho a preliminar e declaro extinta a punibilidade dos réus pela prescrição.

Assim, DOU PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)